Tribunal: STF
Processo: EP 176
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de MARCIO CASTRO RODRIGUES, decorrente da Ação penal 1.770/DF, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 5 (cinco) meses de detenção, em regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) meses de detenção.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão. 
O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 26/8/2025 (eDoc. 177).
Em 04/09/2025, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime semiaberto, imposta a MARCIO CASTRO RODRIGUES (CPF nº 519.290.152-91) (eDoc. 91).
A defesa do apenado requereu, em 02/02/2026, a juntada do atestado de pena a cumprir; a certificação do período de prisão preventiva efetivamente cumprida; e o regular prosseguimento da execução, com a contabilização do tempo de pena cumprido (eDoc. 92). 
Em 03/02/2026, determinei que fosse oficiado ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Porto Velho, com cópia dos documentos previstos no art. 1º da Resolução CNJ nº 113 de 2010, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, procedesse à emissão do atestado de pena a cumprir do apenado MARCIO CASTRO RODRIGUES (eDoc. 96).
Em 05/02/2026, a defesa do apenado requereu: “Diante do exposto, requer: a) O reconhecimento da detração penal dos 284 dias já cumpridos; b) A imediata atualização do cálculo de pena; c) O reconhecimento do implemento do requisito objetivo e subjetivo para progressão; d) A concessão da progressão ao regime aberto; e) A expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso; f) Subsidiariamente, seja reiterado com urgência o ofício à VEP de Porto Velho, fixando-se prazo improrrogável para cumprimento”.
Em 05/03/2026, determinei que seja oficiado ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Porto Velho, com cópia dos documentos previstos no art. 1º da Resolução CNJ nº 113 de 2010, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda à emissão do atestado de pena a cumprir do apenado MARCIO CASTRO RODRIGUES. 
Em 16/03/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “a) pelo reconhecimento à detração penal, no montante de 247 dias, correspondente aos períodos da prisão cautelar do condenado Márcio Castro Rodrigues (9.1.2023 a 4.5.2023 e 25.4.2024 a 4.9.2024); b) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Porto Velho, para que determine a comprovação do bom comportamento carcerário do apenado” (eDoc. 117).

É o relatório. DECIDO. 

Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.
No caso dos autos, destaca-se que o reeducando cumpriu prisão preventiva nos períodos de 09/01/2023 a 4/5/2023, e de 25/04/2024 a 04/09/2024.
Consoante a manifestação a Procuradoria-Geral da República, no caso em apreço, possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pelo requerente, conforme disposto no art. 42 do Código Penal (eDoc. 117):

A detração de que cuida o art. 42 do Código Penal supõe necessariamente situação de perda de liberdade de locomoção. Deste modo, deverá ser contabilizado apenas o período em que o condenado esteve privado de sua liberdade, uma vez que as medidas alternativas à privação de liberdade não preenchem o requisito para o cômputo. 
Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido, ao interpretar o dispositivo, que “por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado”.
Dessa forma, deve ser reconhecido o direito à detração penal, no total de 247 dias, em favor do condenado Márcio Castro Rodrigues, correspondentes aos períodos em que esteve submetido à prisão cautelar (9.1.2023 a 4.5.2023 e 25.4.2024 a 4.9.2024).

	Desse modo, o apenado faz jus à detração penal contabilizando-se apenas o período de prisão cautelar, de 09/01/2023 a 4/5/2023, e de 25/04/2024 a 04/09/2024.
Diante do exposto, com base no art. 21 do RiSTF, DEFIRO o requerimento de detração penal do período de prisão provisória de MARCIO CASTRO RODRIGUES, de 09/01/2023 a 4/5/2023, e de 25/04/2024 a 04/09/2024.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Porto Velho  para que proceda, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) à emissão de novo Atestado de Pena a Cumprir do apenado MARCIO CASTRO RODRIGUES.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente